Tribunal: TJMT
Processo: 1026453-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
Vistos, etc.
(Durante plantão)
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, impetrado pelo advogado, Dr. Leandro Peres Dias Nunes, em favor da paciente JAQUELINE DE SOUZA COSTA, apontando como autoridade coatora a MMo. Juíza de Direito da 1° Vara Criminal da Comarca de Tangará Da Serra – MT.
O impetrante explica que, ‘a paciente encontra-se presa em caráter de guia de execução provisória por mais de 01 Ano 08 Meses e 01 dia sem ter sido devidamente intimada da sentença, cerceando o direito da apenada em recorrer da sentença. Com efeito, o oficio comunicando a prisão da requerente foi juntado na ação penal no dia 13 de Setembro de 2019, portanto não é cabível a alegação da autoridade coatora de que não foi possível localizar a requerente para cumprir a intimação da sentença.’.
Argumenta quanto a ilegalidade da prisão da Paciente, a qual esta detida sem que tenha sido intimada pessoalmente da sentença, situação expressamente vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, por inequívoco EXCESSO DE PRAZO.
Sustenta que diante o advento da Lei 13.964/19, que introduziu o pacote anticrime, a prisão preventiva deve ser revista a cada 90 dias, não podendo perdurar infinitamente, e, se mantida, deve ser devidamente motivada por decisão fundamentada.
Afirma que a paciente tem bons antecedentes, endereço certo e ocupação licita; bem como ausência de antecedentes com trânsito em julgado.
Ressalta que, ‘o desprezo à argumentação sobre a ausência de condenação em 2 instancia revela que não foram consideradas séria e detidamente as razões apresentadas pela defesa técnica da paciente, o que aponta para a vulneração do artigo 283 do Código de Processo Penal e do artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. Em assim sendo, a título subsidiário, a título de liminar, postula o impetrante pela determinação à autoridade coatora de apreciar o pedido de relaxamento da prisão, a partir da tese da ilegalidade da prisão ante a ausência do transito e julgado.’.
Requer seja recebido o presente habeas corpus e sejam reconhecidos os motivos acima dispostos, com a concessão da ordem e consequente expedição do competente alvará de soltura da paciente.
É o relato do necessário.
DECIDO.
Apesar de se alegar a ocorrência de constrangimento ilegal, verifica-se que a custódia cautelar de todos os pacientes está devidamente fundamentada, demonstrando-se a idoneidade do cárcere.
Quanto ao propalado excesso de prazo, ressalte-se que a desconstituição da prisão preventiva em sede liminar pela alegação de excesso de prazo é medida excepcional, pois, tal arguição depende de exame acurado de todo o trâmite do processo e suas peculiaridades, sobretudo para se mensurar o porquê e o responsável pelo lapso considerável de tempo.
Na hipótese, não observo nos autos, de plano, a existência de dados indicativos de que a demora no encerramento da instrução processual decorra exclusivamente da morosidade do judiciário.
Além disso, no caso vertente, denoto que os autos não se encontram injustificadamente paralisados, não se justificando, portanto, a alegação de excesso, nos termos da Súmula n. 52 do STJ.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO NA FORMA TENTADA (2 VEZES) – 1. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – EVENTUAL DILAÇÃO PRAZAL SUPERADA – PROCESSO CONCLUSO PARA SENTENÇA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52, DO STJ – 2. AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS RELATIVOS À CAUTELARIDADE – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO LASTREADA NO ART. 312 DO CPP - NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PRÉVIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 3. ORDEM DENEGADA.1. Conclusos os autos para sentença, resta superado eventual dilação prazal, ex vi da Súmula 52, do STJ: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.2. A prisão preventiva que visa o acautelamento do meio social da reiteração da conduta criminosa, por certo configura motivo idôneo para a manutenção da constrição cautelar, mormente quando há elementos indicativos da propensão criminosa do agente consubstanciada na repetição de crimes de igual natureza.3. Ordem denegada.” (Habeas Corpus n. 1006259-84.2018.8.11.0000 – Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018)
Ademais, considerando que os prazos processuais não são absolutos e devem ser ponderados dentro do princípio da razoabilidade e conforme a complexidade do feito tornam-se indispensáveis as informações da autoridade ora apontada como coatora para apreciação do alegado constrangimento ilegal e, pedido de relaxamento da prisão.
Assim, ao menos por ora, indefiro a medida liminar vindicada.
Solicitem-se informações à indigitada autoridade coatora, encarecendo urgência e fazendo constar que quaisquer modificações posteriores no contexto fático - jurídico e que possuam relevância frente ao pedido ora formulado, devem ser imediatamente noticiadas por meio de informações complementares.
Com as informações, ouça-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Sebastião Barbosa Farias
Desembargador Plantonista